Tribunal: TJSP
Processo: 2262942-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão evidenciada. Lapso quanto à apreciação do pedido de dispensa de perícia médica realizada pelo IMESC. Embargos pertinentes. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento do V. Acórdão. Aclaramento plausível. Integração imperativa. Plausibilidade da temática atinente à inadequação e inutilidade da prova pericial determinada. Suficiência probatória.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão evidenciada. Lapso quanto à apreciação do pedido de dispensa de perícia médica realizada pelo IMESC. Embargos pertinentes. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento do V. Acórdão. Aclaramento plausível. Integração imperativa. Plausibilidade da temática atinente à inadequação e inutilidade da prova pericial determinada. Suficiência probatória. Prescrição médica fundamentada favorável à utilização da bomba de infusão de insulina e outros insumos. Relatório subscrito por especialista que pontua o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento da moléstia. Diagnóstico não impugnado. Princípio da celeridade e da razoável duração do processo. Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, com eficácia infringente.